Tribunal: TJPA
Processo: 0000202-33.2016.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-01-15

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000202-33.2016.814.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA:
Belém
APELANTE:
Rita de Cássia Fonseca da Cruz
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Bruno Silva Nunes de Moraes
APELADA: A Justiça Pública
PROMOTOR(A) DE JUSTIÇA: Dra. Sílvia Regina Messias Klautau Miléo
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Cláudio Bezerra de Melo
RELATOR:

Desembargador

Raimundo Holanda Reis
REVISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, § 4º, II, DO CPB. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA A DEMONSTRAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA, SENDO O DEPOIMENTO DA VÍTIMA, BEM COMO DA PRÓPRIA DENUNCIADA, MEIO IDÔNEO PARA SE EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA QUE A PENA INTERMEDIÁRIA SEJA DOSADA ABAIXO DE SEU MÍNIMO PERMITIDO. PRETENSÃO INFUNDADA. OBSERVÂNCIA DO ENTENDIMENTO DE TRIBUNAL SUPERIOR, JÁ PACIFICADO NA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém, em que é apelante
RITA DE CÁSSIA FONSECA DA CRUZ
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Rita de Cássia Fonseca da Cruz
, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, Comarca de Belém, que a condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 4º, II, do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo a magistrada julgadora substituído a pena privativa de liberdade por um restritiva de direitos.

Narra a denúncia
que no dia 17 de novembro de 2015, por volta das 17hs., na Rua Manoel Barata, nº 1355, bairro da Ponta Grossa, Distrito de Icoaraci, a denunciada, abusando da confiança que a vítima lhe depositava, subtraiu desta três ou quatro anéis em ouro, sendo que, na data acima informada, a recorrente, que realizava serviços de manicure na residência da vítima, pediu, durante esse procedimento, várias vezes para ir ao banheiro da casa da ofendida, o que lhe foi permitido, tendo em vista a confiança que a vítima tinha na denunciada.

Ocorre que a apelante, abusando dessa confiança e de forma livre e consciente, subtraiu três ou quatro anéis em ouro que estavam guardados em uma gaveta no armário do banheiro da ofendida, tendo esta, no dia seguinte, procurado por suas joias, porém não as encontrou.

Passado um mês desse ocorrido, quando a vítima chegava em sua residência, deparou-se com a denunciada, a qual se aproximou do veículo da ofendida, momento em que esta percebeu que a ré estava usando um dos anéis que haviam desaparecido, tendo conseguido retirá-lo do dedo da recorrente.

Após esse fato, a acusada, através de mensagens via WhatsApp, entrou em contato com a vítima, confessando a prática do crime, tendo, posteriormente, devolvido os demais anéis para a ofendida.

Em razões recursais
, alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição da recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, por entender que o magistrado julgador deixou de aplicar a referida atenuante tão somente em observância à súmula 231 do STJ, sem demonstrar qualquer motivação justa para isso.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Cláudio Bezerra de Melo, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa no presente apelo.
DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDA A ACUSADA.

Alega a defesa que não há provas nos autos suficientes para embasar um decreto condenatório, razão pela qual postula a absolvição da recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo. De forma subsidiária, requer a aplicação da atenuante da confissão espontânea, por entender que o magistrado julgador deixou de aplicar a referida atenuante tão somente em observância à súmula 231 do STJ, sem demonstrar qualquer motivação justa para isso.

Analisando a assertiva exposta, entendo que não há razão para tal irresignação, uma vez que foi comprovado de forma clara a conduta criminosa praticada pelo apelante,
conforme poderemos evidenciar abaixo:

A vítima, MARIA LÚCIA FERREIRA PORTAL, em seu depoimento em juízo, constante à Mídia de fl. 21
, esclareceu que permitiu que a réu procedesse trabalho de manicure dentro de sua casa, e que em várias ocasiões esta pediu para ir ao banheiro, o que lhe foi permitido. Que no dia seguinte a ofendida deu por falte de seus anéis de ouro que estavam em uma gaveta do seu banheiro. Que suspeitava que tinha sido a recorrente a pessoa que havia furtado seus anéis. Que em certa data, quando a vítima ia chegando em sua casa, a apelante foi falar com ela, segurando na porta do carro da ofendida, momento em que esta visualizou um de seus anéis desaparecidos no dedo da denunciado, tendo naquele momento retirado o anel se seguido à Polícia para dar parte do ocorrido. Que antes que a denunciada fosse prestar depoimento ao Delegado de Polícia esta devolveu todos os anéis furtados à vítima.

A apelante, RITA DE CÁSSIA FONSECA DA CRUZ, em seu depoimento em juízo, constante à Mídia de fl. 21
, confirma também todos os termos da denúncia acusatória, esclarecendo que é filha de um primo da vítima e que realmente subtraiu os anéis da ofendida de dentro de sua residência. Que subtraiu os anéis porque estava com alguns problemas. Mas que depois se arrependeu e devolveu os bens furtados.

Pelo que se mostrou nos depoimentos acima informados, apesar da irresignação da defesa da denunciada, percebo que é incontroversa a autoria do crime em questão, não só pelo depoimento da vítima nos autos, que esclareceu de forma ímpar todo desenrolar dos fatos em apurados, mas também do próprio depoimento da denunciada, que confessou,
ipsis literes
, tudo o que lhe foi imputado, de forma clara e sem titubear em nenhum momento, estando então deveras esclarecida a dita autoria do crime aqui tratado, sendo a decisão condenatória perfeita em todos seus termos.

No mais
, quanto a tese subsidiária, que se refere ao
pedido de redução da pena-base abaixo do mínimo legal
, diante da existência da
atenuante da confissão
da Ré nos autos, há que se fazer alguns questionamentos.

Em que pese as argumentações defensivas, é incabível no presente caso seu acolhimento, simplesmente porque ele encontra óbice em questão já sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, a qual, apesar de não ter caráter vinculante, deve reger as decisões monocráticas e colegiadas em todo o país, qual seja, a Súmula 231.

Aproveito a oportunidade, para destacar a incoerência de alguns argumentos de defesa, em relação à aplicabilidade das Súmulas do Superior Tribunal de Justiça, já que a Defensoria Pública tem requerido a desconsideração dos antecedentes criminais na dosimetria da pena em face da
aplicabilidade
da Súmula 444 do STJ, não neste processo em si, mas em outros que atua, porém, em relação à tese de redução da pena-base abaixo do mínimo legal, em razão de atenuantes, vem arguindo o
afastamento da Súmula 231 do STJ
, que não é vinculante e por isso não deveria ser aplicada.

Por mais que se justifique o exercício da ampla defesa, com utilização de todos os meios necessários para plenamente garantí-la, não é coerente vislumbrar tal contradição argumentativa, principalmente porque questões sumuladas devem ser observadas como um todo e não parcialmente, somente no que convém.

Inaceitável, portanto, é a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes, já que tal matéria já se encontra sumulada pelo STJ e pacificada neste Tribunal de Justiça Paraense.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
NEGO provimento
, mantendo-se todos os termos da decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro
.
Belém, 23 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator